Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SANADA. ALTERADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME FRANQUIA DE SEGURO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante sustenta que há vício no julgado sob o fundamento de que a Turma reconheceu que deveria o embargante pagar apenas o valor da franquia pago ao seguro. Contudo, não há comprovação do valor pago da franquia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a correção do valor relativo a indenização pelos prejuízos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme acórdão recorrido, houve a redução do valor da indenização pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, suportados pela parte embargada, no patamar equivalente à franquia de seguro. Na oportunidade, a indenização foi estabelecida em R$ 3.209,73.
5. No entanto, assiste razão ao embargante, uma vez que o valor de R$ 3.209,73 refere-se aos gastos suportados pela seguradora com as peças do veículo (ID 62155610 - Pág. 7). Inclusive há notificação da seguradora em desfavor do embargante confirmando o valor (ID 57204984).
6. Por outro lado, com a juntada dos novos documentos pela parte embargada, respeitado o devido contraditório, apura-se que o valor da franquia equivale a R$ 3.436,00 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais), devendo ser corrigido o valor da indenização, em consonância com os fundamentos do acórdão embargado (ID 62155610 - Pág. 7).
7. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constatada a contradição/obscuridade no acórdão, o acórdão deve ser reformado para que o valor da indenização corresponda à quantia referente à franquia do seguro.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a obscuridade contida na ementa do Acórdão de ID 58838901, corrigindo o valor da indenização para R$ 3.436,00 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais) com os consectários detalhados na sentença.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.